Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO DESPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
3. Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, como no caso, em que já expedida a carta de guia provisória da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado durante o repouso noturno), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena do apelante de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, para 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.